Tribunal: TJSP
Processo: 2191632-52.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Instrumentos particulares de abertura de crédito e financiamento para construção de empreendimento imobiliário com garantia hipotecária, cessão fiduciária de recebíveis imobiliários e outras avenças - Rejeição de exceção de pré-executividade – Legitimidade ad causam ativa verificada – Ausência de algumas páginas do contrato que não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Instrumentos particulares de abertura de crédito e financiamento para construção de empreendimento imobiliário com garantia hipotecária, cessão fiduciária de recebíveis imobiliários e outras avenças - Rejeição de exceção de pré-executividade – Legitimidade ad causam ativa verificada – Ausência de algumas páginas do contrato que não obsta a ciência do devedor quanto ao valor da dívida e respectivos encargos incidentes – Nulidade da execução não reconhecida - Decisão mantida – Recurso improvido.